Tribunal: TJSP
Processo: 0006398-07.2023.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crime doloso com pena máxima

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Agente portador de péssimos antecedentes criminais e reincidente específico. 2. Imputação da prática de roubo, crime praticado com grave ameaça contra agente integrante de órgão de segurança pública. 3. Periculum libertatis demonstrado. Necessidade da prisão preventiva. Acusado foragido da Justiça. Liberdade do recorrido que compromete a tranquilidade social e a fidedignidade da instrução criminal. Pendência de fato contemporâneo (fuga da Justiça) a justificador da prisão preventiva. 4. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência.
Recurso ministerial provido, para decretar a prisão preventiva do recorrido, com expedição de mandado de prisão.